Tribunal: TJDFT
Processo: 0767529-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONSUMIDORA VÍTIMA DE FRAUDE. REGISTRO NO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RES/BACEN 103/2021. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CONTA ENCERRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condená-la a pagar à autora o valor de R$1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais), referente à transferência feita via PIX, decorrente de fraude da qual a autora foi vítima. Em suas razões, o Banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que o valor creditado foi imediatamente transferido para conta corrente de outra Instituição Financeira. Afirma que não havia saldo disponível para bloqueio e que a conta foi encerrada. Assevera que a culpa é exclusiva da recorrida, e que não há dano a ser reparado. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é possível verificar a pertinência subjetiva nas alegações contidas na inicial, já que a recorrida imputa ao recorrente o ilícito praticado, observando-se que a transferência foi feita para conta administrada pelo Banco recorrente.
4. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, diante da tese firmada pelo art. 17 do CDC: "esse alargamento do âmbito de abrangência do Código do Consumidor para todos aqueles que venham a sofrer os efeitos danosos dos defeitos do produto ou do serviço decorre da relevância social que atinge a prevenção e a reparação de eventuais danos. E a equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço.”
5. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar que o bloqueio se deu de forma legítima, por suspeita de fraude, tal situação não restou comprovada.
6. Na hipótese, a recorrida afirma que efetuou transferência via PIX para conta corrente de terceira pessoa e, em seguida, constatou ter sido vítima de fraude, o que motivou o registro da ocorrência pelo Mecanismo Especial de Devolução - MED, a fim de bloquear o valor correspondente na conta de destino. Da leitura dos autos, observa-se que a transferência foi realizada no dia 20/04/2022 às 18h10, e o registro no MED foi feito no mesmo dia. Importa consignar ainda que, no mesmo dia 20/04/2022, às 18h36 o valor creditado na conta indicada à recorrida, foi transferido para conta na Instituição PAGSEGURO INTERNET, de titularidade do CPF 709760121-38.
7. Impende esclarecer que o Mecanismo Especial de Devolução foi criado com o objetivo de aumentar a segurança do meio de pagamento via PIX. De acordo com o Banco Central, a medida visa a dar celeridade ao bloqueio e eventual devolução dos recursos, utilizando os procedimentos e prazos padronizados por aquela Autarquia. A Resolução 103/2021 em seu art. 41-B, da Seção II, estabelece que: “O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.”
8. Por sua vez, o art. 41-A da Seção I preconiza que: “Todas as devoluções realizadas no âmbito do Pix, inclusive aquelas de que trata a Seção II deste Capítulo: I - pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, nos termos do contrato mantido com o correspondente participante prestador de serviço de pagamento; e II - deverão ser iniciadas em até 90 (noventa) dias contados da data em que houver sido realizada a transação original." Grifei.
9. Destarte, no caso sob análise, o que se verifica é que a transação foi realizada no dia 20/04/2022, sendo o valor transferido de forma imediata. Por certo, a teor do que dispõe o inciso I do referido artigo, é imprescindível a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, o que não ocorreu na hipótese, porquanto o numerário foi transferido para outra conta minutos depois de seu recebimento e, conforme demonstrou o recorrente, a conta de destino apresentava saldo zerado, sendo encerrada em seguida. Neste sentido o seguinte julgado: “Acionado o MED - Mecanismo Especial de Devolução criado pela Resolução Bacen 103/2021, caberá à instituição na qual o recebedor possui conta realizar o bloqueio de eventual saldo suspeito de fraude para que os fatos sejam esclarecidos no prazo estabelecido na referida resolução. (Acórdão 1704550, 07394528720228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023). Não havendo saldo, não há que se falar em bloqueio. Acrescente-se, ainda, que, pelo documento id 510018635, inserido pela autora, infere-se que o pedido foi analisado pela instituição financeira, ora recorrente, tendo sido rejeitado no dia 25/04/2022, pois a situação da conta corrente era encerrada.
10. Conclui-se, portanto, que não houve inércia do recorrente em atender à ordem de bloqueio do valor na conta do fraudador, seja por não existir saldo disponível, seja por ter sido encerrado o relacionamento do Banco com aquele cliente. Nesse quadro, impõe-se a revisão da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
12.Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.